Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702454-85.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA FERNANDES DO CARMO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de ID 27591810, INTIME-SE o recorrido, no prazo de 10 (dez) dias, para cumprimento da decisão de ID 27152435. Edilson Enedino das Chagas Relator